Tribunal: TJSP
Processo: 1116757-17.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL ADEQUADAMENTE FIXADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória ajuizada por beneficiária previdenciária em face do SINDNAPI – Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL ADEQUADAMENTE FIXADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória ajuizada por beneficiária previdenciária em face do SINDNAPI – Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Apelação da autora visando a majoração da indenização e a restituição em dobro do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ré não comprovou a existência de relação jurídica com a autora nem a origem dos descontos efetuados, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC, e evidenciando cobrança indevida de verba de natureza alimentar, o que autoriza a restituição.
4. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor. Aplica-se ao caso a modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS pela Corte Especial do STJ, que determina a restituição em dobro apenas para cobranças posteriores a 30.03.2021, como no presente caso.
5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte das partes e a repercussão do dano, não comportando majoração, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição dobrada dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 54; STJ, REsp 248.764/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a Turma, j. 09.05.2000.